Tribunal: STF
Processo: ARE 1030667
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR MUNICIPAL. VANTAGEM DE ORDEM PESSOAL. VOP. ATUALIZAÇÃO MONONETÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Municipais 13.303/2002 e 13.400/2002), circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedente. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.